Tribunal: TJDFT
Processo: 0007709-49.2016.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0007709-49.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: LANDER DE OLIVEIRA SILVA, STEPHAN WILSON REIS FILGUEIRAS D E C I S Ã O 1. Trata-se, na origem, de ação de execução de título executivo extrajudicial proposta por Banco de Brasília S.A. contra C.M. Gama Material para Construção Eireli, posteriormente excluída da lide, Lander de Oliveira Silva e Stephan Wilson Reis Filgueiras fundada em Cédula de Crédito Bancário, em que o exequente objetiva o recebimento do valor de R$108.923,27 (cento e oito mil novecentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos) (ID 16342882). O Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília extinguiu o processo de execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC (ID 16344484), ao argumento de que, apesar de intimado a promover a citação dos executados, o exequente não atendeu ao chamado judicial, impedindo a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Inconformado, o exequente interpõe apelação com vistas à cassação da sentença (ID 16344487), a fim de que seja reconhecida a falta de intimação válida da decisão que determinou a promoção da citação dos executados, sob pena de extinção do feito, e determinada a anulação de todos os atos posteriores, restabelecendo-se a relação processual para que os advogados constituídos nos autos sejam regularmente intimados. Os autos foram remetidos ao e. TJDFT sem contrarrazões, diante da ausência de citação dos executados. Após a interposição da apelação, o recorrente peticionou nos autos (ID 21247148 ), informando a esta Relatoria a quitação do débito pela parte recorrida na Recuperação Judicial n. 2016.01.1.027495-7, razão pela qual o presente recurso de apelação teria perdido seu objeto. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, uma vez satisfeito o crédito que amparava a execução extrajudicial que deu origem ao presente meio de impugnação da sentença vergastada, imperioso reconhecer a perda superveniente do objeto desta apelação, julgando-se prejudicado o referido recurso. Frise-se que, diante da composição da lide, com o efetivo pagamento da obrigação constante do título executivo extrajudicial, e a devida quitação do exequente, ora apelante, não mais persiste o objeto da irresignação originalmente apresentado a esta instância recursal, carecendo o apelante, assim, de interesse de agir. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso de apelação, ante a falta superveniente do interesse recursal. Brasília, 10 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora